Tribunal: TJSP
Processo: 1007962-87.2014.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – ISSQN dos exercícios de 1998 e 1999 – Questões relativas à eventual prescrição da cobrança e ao eventual caráter empresarial da embargante – Reconhecimento da coisa julgada material das citadas matérias nos autos Ação Declaratória e Anulatória no 0527774-27.2004.8.26.0577 e do Agravo de Instrumento no 0217182-35.2011.8.26.0000 – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – ISSQN dos exercícios de 1998 e 1999 – Questões relativas à eventual prescrição da cobrança e ao eventual caráter empresarial da embargante – Reconhecimento da coisa julgada material das citadas matérias nos autos Ação Declaratória e Anulatória no 0527774-27.2004.8.26.0577 e do Agravo de Instrumento no 0217182-35.2011.8.26.0000 – Sentença reformada – Embargos improcedentes – Inversão da sucumbência fixada em Primeiro Grau – Majoração recursal – Recurso Oficial e Voluntário da Municipalidade providos, nos termos do acórdão.